Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. A Defesa pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade delitiva é evidenciada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Laudos de Perícia Criminal, Relatório Final e arquivo de mídia, além da prova oral colhida em juízo.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis que flagraram a prática delitiva, corroborados pelo usuário de drogas que declarou ter adquirido substância entorpecente diretamente da acusada, indicando inclusive seu nome e de seu esposo.
5. O reconhecimento formal da ré não se mostra necessário, uma vez que há elementos probatórios consistentes que afastam eventual dúvida sobre sua identidade, conforme interpretação do artigo 226, do Código de Processo Penal.
6. A quantidade de dinheiro apreendida na residência da acusada, o fato de a região ser conhecida pelo tráfico de drogas, o depoimento do usuário e o forte odor de droga no local reforçam o contexto de traficância habitual.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da habitualidade da prática delitiva em local de intensa traficância e da natureza da droga comercializada (crack).
8. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois restou demonstrada a dedicação da acusada à atividade criminosa, em consonância com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789596, 07053417020238070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1358054, 0000413-77.2019.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 29/07/2021.